Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703526-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI No processos de execução de título extrajudicial ajuizado pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI em face da EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A, foi efetivada a penhora de parte do faturamento da executada e nomeado perito para a função. Todavia, diante da falta de manifestação do exequente acerca dos honorários do profissional, o magistrado considerou que havia desinteresse na penhora, daí porque desconstituiu a constrição e determinou a suspensão do processo nos termos do art. 921, II, §2o, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve manifestação tempestiva sobre a proposta de honorários. Requer a atribuição de efeito suspensivo possibilitando o prosseguimento do feito e a reforma. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “O silêncio das partes denota falta de interesse na penhora do faturamento da empresa, função que deveria ser exercida por um perito judicial, razão por que a desconstituo. Assim, ante a ausência de bens penhoráveis, a execução ficará suspensa em arquivo provisório por um ano (até o dia 05/12/2023), nos termos do inc. II do art. 921 do CPC. E, vencido esse o prazo, o feito permanecerá arquivados, agora na forma do § 2o do art. 921 do CPC. Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp. 1.284.587/SP). Conforme se infere dos autos, o perito nomeado fez uma proposta de honorários e sobre ela o agravante se manifestou. Todavia, diante do inconformismo da executada com o valor pedido, o expert efetivou nova proposta e, embora intimada, agravante se manteve inerte. Por outro lado, não se vislumbra a presença de perigo de dano ao resultado útil do processo, a ensejar a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator